Tribunal: TJDFT
Processo: 0701544-86.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701544-86.2019.8.07.0020 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDOS: FIXX COMUNICACAO VISUAL E CONSTRUCOES LTDA, MARIA NEZIRA MENESES DE ARAUJO, DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE EXTRATOS BANCÁRIOS. DEMONSTRATIVO DE CONTA VINCULADA. TÍTULO ILÍQUIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA EXECUÇÃO. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À CONTADORIA JUDICIAL PARA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS. PARTE REPRESENTADA PELA CURADORIA. ACOLHIMENTO. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. É válida a Execução instruída com cédula de crédito bancário, que demonstra o valor devido e modo de apuração dos encargos financeiros, acompanhada de demonstrativo de conta vinculada, em que é possível identificar a evolução do débito. 2. Atuando na condição de curadora de ausentes, a Defensoria Pública do Distrito Federal pode requerer a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de memória do cálculo necessário à instrução de embargos à execução cuja matéria de defesa é excesso de execução. 3. Preliminar acolhida. Apelação provida. Sentença cassada. O recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação ao disposto artigo 917, §4o, do Código de Processo Civil, sob o argumento de que os embargos à execução, com fundamento em excesso de execução, deveriam ser liminarmente rejeitados, uma vez que a parte recorrida não cumpriu com a obrigação de demonstrar o quantum que entende devido. Acrescenta que o defensor público poderia indicar tal valor, elaborando a memória de cálculo, sem a necessidade de perícia, por se tratar de cálculos simples. Sustenta que a planilha de débito que acompanhou a inicial foi elaborada com base nos termos do contrato, observadas todas as cláusulas estipuladas pelas partes. Defende a desnecessidade da prova pericial. Requer seja cadastrado o advogado RICARDO LOPES GODOY, OAB/MG 77.167 e OAB/DF 37.808, para que as publicações sejam realizadas em seu nome. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023